Tribunal: STJ
Processo: 0012358-88.2023.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878097 - SP (2025/0081441-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: WOMA EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS NACHIF CORREIA FILHO - SP270847
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA AMENDOLA - SP154182
BRUNO FRIEDERICH AUST AUGUSTO - SP440308
AGRAVADO
: SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A
ADVOGADOS
: JOÃO MARCELO SCHWINDEN DE SOUZA - SC010684
RAFAEL DE LIMA LOBO - SC025686
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
Consoante a jurisprudência consolidada desta Corte
1.
Superior, o erro material passível de ser sanado pela via dos
embargos de declaração é aquele decorrente de evidente e
claro equívoco cometido pelo órgão julgador e que pode ser
verificado e corrigido a partir de critérios objetivos, configurando
mera inexatidão material do julgado, a exemplo de erros de
cálculo ou de digitação. O erro reside na forma de exteriorização
do julgamento, e não no conteúdo do decisório, no juízo de mérito
da causa ou na apreciação das provas produzidas.
No caso concreto, a questão apontada pela recorrente
1.1.
guarda relação com o próprio juízo de mérito da causa e
demanda reapreciação de elementos probatórios acostados aos
autos, de modo que não há que se falar em erro material passível
de ser sanado pelos embargos de declaração, nem em negativa
de prestação jurisdicional.
Agravo interno desprovido.
2.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51401024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:18
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 6f187ce1-8453-4e35-9b4f-33fa4379fe83

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51401024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:18
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 6f187ce1-8453-4e35-9b4f-33fa4379fe83

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878097 - SP (2025/0081441-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: WOMA EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS NACHIF CORREIA FILHO - SP270847
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA AMENDOLA - SP154182
BRUNO FRIEDERICH AUST AUGUSTO - SP440308
AGRAVADO
: SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A
ADVOGADOS
: JOÃO MARCELO SCHWINDEN DE SOUZA - SC010684
RAFAEL DE LIMA LOBO - SC025686
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
Consoante a jurisprudência consolidada desta Corte
1.
Superior, o erro material passível de ser sanado pela via dos
embargos de declaração é aquele decorrente de evidente e
claro equívoco cometido pelo órgão julgador e que pode ser
verificado e corrigido a partir de critérios objetivos, configurando
mera inexatidão material do julgado, a exemplo de erros de
cálculo ou de digitação. O erro reside na forma de exteriorização
do julgamento, e não no conteúdo do decisório, no juízo de mérito
da causa ou na apreciação das provas produzidas.
No caso concreto, a questão apontada pela recorrente
1.1.
guarda relação com o próprio juízo de mérito da causa e
demanda reapreciação de elementos probatórios acostados aos
autos, de modo que não há que se falar em erro material passível
de ser sanado pelos embargos de declaração, nem em negativa
de prestação jurisdicional.
Agravo interno desprovido.
2.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51022818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:21
Código de Controle do Documento: e67ec616-0b28-49e1-83bd-4c14bef17ce0

Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno interposto por WOMA EQUIPAMENTOS LTDA em face de decisão monocrática
da lavra deste signatário que negou provimento ao agravo em recurso especial.
O aludido apelo extremo, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, assim ementado (e-STJ, fl. 405):

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGÓCIO ENVOLVENDO COMPRA DE
EQUIPAMENTOS DESTINADOS A FINALIDADES COMERCIAIS, MEDIANTE
IMPORTAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO PELA FALTA DA CITAÇÃO EM PRAZO
LEGALMENTE ADMITIDO. IMPROCEDÊNCIA. MOTIVOS JUSTIFICÁVEIS.
NOTA FISCAL EMITIDA PELA RÉ E PROCEDIMENTO DE IMPORTAÇÃO DO
EQUIPAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL QUE INDICAM EFETIVA
ENTREGA.
NÃO
FORAM
APRESENTADOS
ELEMENTOS
QUE
INFIRMASSEM A ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE AUSÊNCIA DE
INTEGRAL ADIMPLEMENTO DO VALOR DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Emerge dos autos que foram por duas vezes concedida oportunidade para a
apelante especificar eventuais provas que quisesse produzir, em Santa Catarina,
local em que proposta a ação, e nesse estado, pelo reconhecimento de
alegação de incompetência daquele foro, sem que em nenhuma das
oportunidades houvesse requerimento de produção de outras provas além das
constantes dos autos, indiciando a tese não supera a ilação. 2.- A despeito da
citação da ré não ter ocorrido no prazo previsto, inviável o acolhimento do pleito
de prescrição. O endereço da apelante foi alterado em 2011, mas somente foi
possível sua atualização junto aos cadastros da Junta Comercial em 2017.
Considerando que não houve inércia da apelada na tentativa de localizar
endereço em que se localizava a devedora, não era razoável que se exigisse
que a parte autora consultasse diuturnamente os registros da Junta Comercial
pelo prazo de quase cinco anos (lapso entre a propositura e alteração no
cadastro), a fim de que obtivesse o endereço da ré, e sendo que eventual
consulta durante esse lapso (propositura da ação até abril de 2017) somente
retornaria o endereço em que a tentativa de citação anteriormente empreendida
resultara infrutífera. 3.- A despeito da argumentação da apelante, as teses não
superam a ilação, consta do acervo probatório documento a fls. 259, nota fiscal
emitida pela apelante, que instrui o processo de importação junto à Receita
Federal (fls. 259/271), justamente envolvendo a importação de rastreador
magnético de alta pressão e acessórios N/Série 1021/06 SHD 2500, isto é, parte
de mercadoria constante da nota de fls. 88, e coincidentemente o endereço da
empresa que adquiriu a mercadoria junto à apelante é o estado em que foi
entregue a mercadoria pelo documento da transportadora, não apresentados
elementos que infirmassem de forma adequada a alegação de que não houve
integral adimplemento pela ré.

Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados (e-STJ, fls. 422-
429).
Nas razões do especial (e-STJ, fls. 433-441), a parte recorrente sustentou
violação ao art. 1022 do Código de Processo Civil de 2015, defendendo que a Corte de
origem não sanou o erro material supostamente perpetrado pelo acórdão embargado
Documento eletrônico VDA51022818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:21
Código de Controle do Documento: e67ec616-0b28-49e1-83bd-4c14bef17ce0

no tocante à alteração não registrada em 2011, mesmo diante da oposição dos
embargos declaratórios, o que teria configurado negativa de prestação jurisdicional.
Oferecidas as contrarrazões às fls. 446-454 (e-STJ).
Em sede de juízo provisório de admissibilidade, o Tribunal local inadmitiu o
recurso especial (fls. 455-456, e-STJ), o que ensejou o manejo do presente agravo (fls.
459-466, e-STJ), buscando destrancar o processamento daquela insurgência.
Em decisão monocrática (e-STJ, fls. 491-494), este signatário negou
provimento ao recurso especial em razão da ausência de erro material no acórdão
recorrido.
No presente agravo interno (e-STJ, fls. 498-507), a ora agravante combate o
fundamento supracitado e reitera os mesmos argumentos lançados nas razões do
apelo extremo.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão monocrática ou sua reforma
pelo Colegiado.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra, por
seus próprios fundamentos.
Não merece reparos a decisão agravada que negou provimento à
1.
pretensão recursal relativa ao art. 1022 do CPC.
Consoante asseverado no julgamento monocrático, a jurisprudência
consolidada desta Corte Superior é no sentido de que o erro material passível de ser
sanado pela via dos embargos de declaração é aquele decorrente de
evidente equívoco cometido pelo órgão julgador e que pode ser verificado e corrigido a
partir de critérios objetivos, configurando mera inexatidão material do julgado, a
exemplo de erros de cálculo ou de digitação. O erro reside na forma de exteriorização
do julgamento, e não no conteúdo do decisório, no juízo de mérito da causa ou na
apreciação das provas produzidas.
No caso, o Tribunal de origem assentou o seguinte (e-STJ, fl. 410):

Segundo a apelante, a prescrição decorreria de que a ação embora proposta em
, somente teria ocorrido a citação em
e que com mera
28/6/2012
3/5/2021
consulta a suas informações nos cadastros da Junta Comercial localizaria o
endereço hábil a efetivar sua citação. Admite a apelante que alterou o endereço
Documento eletrônico VDA51022818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:21
Código de Controle do Documento: e67ec616-0b28-49e1-83bd-4c14bef17ce0

em que estava localizada, qual seja, R. Agostino Togneri, 457, em Jurubatuba,
endereço ao qual enviada primeira carta de citação, em 2012, cujo comprovante
retornou negativo (fls. 100/112). Reconhece, ainda, que a referida alteração de
seu endereço, ocorreu em
. Nesse sentido: “32. De fato, conforme
23/8/2011
comprovam as informações disponíveis na JUCESP, desde
a Woma
23/8/2011
estava sediada na Rua Agostino Tognieri, 479, São Paulo/SP” (fls. 309).
Contudo, confessa a fls. 359/360, que o endereço em questão somente fora
Confira-se:
atualizado em seu cadastro na Junta Comercial em 2017.
“39. A Woma veio a ser citada somente em
, quase nove anos após a
3/5/2021
distribuição da ação (fl. 176), exatamente no endereço constante de seu registro
atualizado perante a Junta Comercial, que fora atualizado em 2017 (i.e. durante
a suspensão):
(...)
Em natural exercício de lógica, se o endereço da apelante foi alterado em 2011,
mas somente foi possível sua atualização junto aos cadastros da Junta
Comercial em 2017 por razões que não pertinem ao caso não era razoável que
se exigisse que consultasse diuturnamente os registros da Junta Comercial pelo
Também
prazo de quase cinco anos a fim de que obtivesse o endereço da ré.
eventual consulta durante esse lapso (propositura da ação até abril de 2017)
somente retornaria o endereço em que a tentativa de citação anteriormente
empreendida resultara infrutífera. Destaque-se que os documentos a fls. 209/239
indiciam que não houve expediente malicioso em relação ao fato, considerando
que não houve inércia da apelada na tentativa de localizar endereço em que se
localizava a devedora.

Em suas razões, contudo, o agravante sustenta que o acórdão contém erro
material ao afirmar que "a Woma teria estado sediada em endereço diverso do
registrado na JUCESP de 2011 a 2017, quando, em realidade, a alteração de endereço
havida em 2011 foi imediatamente registrada (fls. 277 e 358), havendo descasamento
entre o registro e a localização somente de 2014 (quando já havia se operado
prescrição) a 2017 (fls. 207-8, 229 e 195-205)."
Assim, verifica-se que a questão apontada pela recorrente guarda relação
com o próprio juízo de mérito da causa e demanda reapreciação de elementos
probatórios acostados aos autos, de modo que não há que se falar em erro material
passível de ser sanado pelos embargos de declaração.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESE DE CABIMENTO: ERRO MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
1. O erro material, que consiste essencialmente em erro de digitação ou
aritmético, constitui vício sanável pela via dos embargos de declaração.
2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
(EDcl no AREsp n. 1.904.235/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/2/2022
2/3/2022

Documento eletrônico VDA51022818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:21
Código de Controle do Documento: e67ec616-0b28-49e1-83bd-4c14bef17ce0

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de
modo que é inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis
para provocar novo julgamento da lide.
2. O erro material sanável na via dos embargos de declaração é aquele
conhecível de plano, sem que sejam necessárias discussões acerca dos
elementos de mérito constantes dos autos, bem como aquele que diz respeito a
incorreções internas do próprio julgado.
3. É entendimento assente desta Corte Superior que cabe ao Juízo Arbitral
analisar a própria existência, validade e eficácia da cláusula compromissória,
definindo, inclusive, os limites de sua aplicação.
4. Assim, não compete ao Tribunal a quo aferir se o pleito apresentado pela
parte, no caso dos autos, de indenização por perdas e danos, estaria ou não
abrangido pela cláusula compromissória constante do contrato firmado entre as
partes, mas sim ao Juízo Arbitral, razão pela qual há de ser mantida a extinção
do feito sem resolução do mérito.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.197.814/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/10/2021
11/10/2021

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO
MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Ação cominatória.
2. Erro material é aquele decorrente de evidentes e claros equívocos cometidos
pelo órgão julgador, nos quais inexiste reapreciação de questões e de prolação
de nova decisão. Não configurado erro material no acórdão recorrido.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.203.556/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/2/2023
15/2/2023

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. ERRO DE
DIGITALIZAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
PRECLUSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. É dever do recorrente aferir e fiscalizar a correta instrução do recurso
interposto, sendo insuficiente a alegação de erro na digitalização não
acompanhado de certidão comprobatória do tribunal de origem.
2. Em observância ao disposto no art. 278 do Código de Processo Civil, cabe a
parte alegar nulidade na primeira oportunidade em que couber falar nos autos,
sob pena de preclusão.
Documento eletrônico VDA51022818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:21
Código de Controle do Documento: e67ec616-0b28-49e1-83bd-4c14bef17ce0

3. Erro material "é aquele apreensível primo ictu oculi, ou seja, verificável pelo
mero compulsar do julgado, por sua leitura, e não o que é supostamente
referente à interpretação equivocada de documento estranho ao contexto do
(EDcl no AgRg no REsp 1294920/PA, Rel. Ministro MAURO
recurso"
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
01/04/2014
).
07/04/2014
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.299.920/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/12/2018
19/12/2018

De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
2.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51022818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:21
Código de Controle do Documento: e67ec616-0b28-49e1-83bd-4c14bef17ce0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.878.097 / SP
Número Registro: 2025/0081441-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00123588820238260002
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WOMA EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS NACHIF CORREIA FILHO - SP270847
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA AMENDOLA - SP154182
BRUNO FRIEDERICH AUST AUGUSTO - SP440308
AGRAVADO
: SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A
ADVOGADOS : JOÃO MARCELO SCHWINDEN DE SOUZA - SC010684
RAFAEL DE LIMA LOBO - SC025686
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WOMA EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS NACHIF CORREIA FILHO - SP270847
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA AMENDOLA - SP154182
BRUNO FRIEDERICH AUST AUGUSTO - SP440308
AGRAVADO
: SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A
ADVOGADOS : JOÃO MARCELO SCHWINDEN DE SOUZA - SC010684
Documento eletrônico VDA51387670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:18:51
Código de Controle do Documento: 6d933664-d2ce-47d3-a681-d9b5c6fef7b5

RAFAEL DE LIMA LOBO - SC025686
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:18:51
Código de Controle do Documento: 6d933664-d2ce-47d3-a681-d9b5c6fef7b5